Tribunal: STF
Processo: ARE 1593084
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ISS. Operadoras de Planos de Saúde. Entidade de Autogestão. Incidência do Imposto. Tema nº 581 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de seguimento na origem. Natureza das atividades desempenhadas. Necessidade de Reexame de Fatos e Legislação Infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Interposição pela alínea “c”. Inviabilidade. Recurso a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, cujo objeto é acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se manteve a incidência de ISS sobre atividades de operadora de plano de saúde constituída sob a forma de entidade de autogestão, afastando alegações de imunidade tributária, distinção em relação ao Tema RG nº 581 do STF e à inaplicabilidade do entendimento firmado no RE nº 651.703/PR.

    2. A parte recorrente busca afastar a tributação do ISS, argumentando que sua natureza é de entidade de autogestão.

    3. O Tribunal de origem manteve a tributação, enquadrando a atividade nos subitens 4.22 e 4.23 da Lista Anexa à Lei nº 116, de 2003, e considerando o conceito amplo de operadora de plano de assistência à saúde da Lei nº 9.656, de 1998.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento de alegações relacionadas aos Temas RG nº 339 e nº 581 em agravo destinado ao Supremo Tribunal Federal, quando o tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se a revisão da decisão do tribunal de origem, que manteve a incidência do ISS no caso concreto, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas.

    III. Razões de decidir

    5. É incabível o conhecimento de alegações contempladas pelos Temas RG nº 339 e nº 581 quando o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, sendo o agravo interno para o próprio tribunal o recurso adequado, e não o agravo destinado ao Supremo Tribunal Federal.

    6. Para divergir do acórdão recorrido, seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimentos inviáveis nesta fase processual, atraindo a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    7. A parte recorrente não apresentou fundamentos capazes de alterar a decisão agravada.

    8. Em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

    9. A insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade de incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.

    IV. Dispositivo 

    10. Agravo regimental não provido. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, caput, incs. XXXVI, LIV e LV; 93, inc. IX; 145, § 1º; 156, inc. III; LC nº 116, de 2003; Lei nº 9.656, de 1998; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º. 

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 651.703/PR (Tema RG nº 581); STF, RE nº 1.471.428-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/03/2024; STF, RE nº 1.473.309-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2025; STF, ARE nº 1.572.205-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/03/2026; STF, RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019.